Tribunal: TJBA
Processo: 8000564-09.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000564-09.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: CINTIA BIANCA LIBERAL DE MELO PEREIRA e outros (9)

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DO FUNDEF. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

PALAVRAS-CHAVE: embargos de declaração; prescrição quinquenal; fundo de direito; diferenças FUNDEF; Decreto nº 20.910/1932; prequestionamento; ausência de vícios; reexame da matéria;

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS: Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida em acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de diferenças do FUNDEF. A embargante aponta omissão e visa prequestionar dispositivos para futura interposição de recursos excepcionais.

CONCLUSÃO COM RESULTADO DO JULGAMENTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ANO DA DECISÃO: 2025

SÚMULAS E PRECEDENTES UTILIZADOS: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC/2002, art. 189; Jurisprudência TJBA, Apelações Cíveis nº 0502373-36.2018.8.05.0022 e nº 0501157-40.2018.805.0022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.14.227865-4/002.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação do Município de Barreiras, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de diferenças de repasses do FUNDEF relativas ao período de 1998 a 2002, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A parte embargante sustenta a existência de omissões no julgado e objetiva o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional para eventual interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios de omissão, obscuridade ou contradição a serem sanados na via dos embargos de declaração, bem como se é cabível a imposição de multa diante da utilização protelatória do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não foram verificados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo o voto condutor examinado de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos da prescrição, aplicando corretamente o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, bem como o art. 189 do CC/2002.

A tentativa da embargante de rediscutir matéria já decidida é incabível na via dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do mérito do julgado.

Ainda que com o objetivo de prequestionamento, a rejeição implícita dos fundamentos alegados pela parte embargante é suficiente para configurar o preenchimento do art. 93, IX, da CF/1988, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados.

Se reconhecido o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de rediscutir matéria já decidida configura uso indevido do recurso.”

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, quando configurado o caráter protelatório dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC/2002, art. 189.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0502373-36.2018.8.05.0022, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 13.06.2019;
TJBA, Apelação nº 0501157-40.2018.805.0022, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 09.12.2020;
TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.14.227865-4/002, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 13.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.

8000564-09.2022.8.05.0242
,
da Comarca de Saúde, em que figuram como EMBARGANTE, CÍNTIA BIANCA LIBERAL DE MELO PEREIRA e outros (9), e, EMBARGADO, MUNICÍPIO DE SAÚDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.